Tribunal: STF
Processo: AI 280884
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL
 CIVIL.
        TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO: ART. 7º, XIV, DA C.F. DE
1988. JORNADA DE TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO:
FUNDAMENTOS. AGRAVO.
1.      O precedente invocado na decisão agravada
considerou não descaracterizado o turno ininterrupto de
revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da CF/88, pela
simples concessão, por parte do empregador, de intervalos
para repouso e/ou alimentação ao trabalhador.
        É que a jornada menor, de 6 horas, visa a
compensar o trabalhador pelo maior desgaste biológico,
psico-social e familiar, provocado por esse regime de
trabalho.
2.      Ademais, o acórdão referido na decisão agravada
já está publicado (DJU de 02/10/98), com trânsito em
julgado, e a cujos fundamentos são ora adotados.
3.      Agravo improvido.